Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), INAJARA MARQUES DE AMORIM - CPF: 024.954.971-95 (AGRAVADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED SEGUROS S.A.

AGRAVADO(S):

D.M.A.C., representado pela genitora INAJARA MARQUES AMORIM CAMPOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que a parte autora postulou pela retificação do polo passivo da ação de origem para constar apenas a empresa UNIMED SEGUROS S.A., sendo tal pedido deferido pela magistrada, deve ser acolhida a preliminar arguida para excluir do polo passivo a empresa UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1045701-55.2023.8.11.0041
ajuizada por
D.M.A.C., representado pela genitora INAJARA MARQUES AMORIM CAMPOS
,
visando a suspensão da decisão que determinou a intimação da parte requerida, ora agravante, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir integralmente a decisão de ID 135836840, comprovando nos autos o cumprimento das determinações (
Fisioterapia Solo/Motora (conceito neuroevolutivo Bobath Baby e Método Treini) e Hidroterapia)
, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação.

Argui, preliminarmente, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que
a parte agravada não é cliente/beneficiária de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED CUIABÁ, e sim de outra UNIMED, que no presente caso é a UNIMED SEGUROS, conforme se vê do contrato acostado aos autos, motivo pelo qual requer a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, CPC/15, pugnando, inclusive, pela sua exclusão do polo passivo do presente recurso.

No mérito, alega que a UNIMED SEGUROS e a UNIMED CUIABÁ não fazem parte de um grupo econômico pela teoria de aparência, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de seguro saúde UNIMED, uma vez que grupo econômico tem outra natureza jurídica e relação entre as empresas não estão presentes entre as cooperativas.

Aduz que toda autorização ou negativa é feita pela Unimed contratada pelo usuário e a Unimed local, executora do serviço, atua como mera mandatária, repassando toda a cobrança para a Unimed contratada, portanto, a solidariedade não se presume, decorre da Lei ou do contrato, o que não é o caso das cooperativas que utilizam a logomarca UNIMED.

Assevera que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, caindo por terra alegação de preenchimento dos requisitos essenciais para deferimento da tutela de urgência.

Salienta que o fato de não haver cobertura legal e contratual, bem como descaracterizada a urgência/emergência, afasta os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, mormente pelo fato de não haver demonstração de prejuízo à agravada, mas sim à agravante, que terá que arcar com o procedimento cirúrgico.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 203839697).

A douta Procuradoria de Justiça (ID 216379673), em parecer de lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/agravante, suscita a

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato realizado com a parte autora foi oferecido pela UNIMED SEGUROS e não pela UNIMED CUIABÁ.

No caso em tela, verifica-se que os
documentos acostados aos autos demonstram que a parte autora contratou os serviços da UNIMED SEGUROS S.A. (ID 135738752 – autos de origem) e não da Unimed Cuiabá – Cooperativa e Trabalho Médico, a qual se trata de uma cooperativa de trabalho médico.

Ressalta-se que embora as operadoras de planos de saúde explorarem a marca “UNIMED”, observa-se que as pessoas jurídicas são distintas e não são responsáveis solidárias, pois possuem personalidade e patrimônio próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO - CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED SEGUROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ RECONHECIDA - EMPRESAS DISTINTAS - EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA UNIMED SEGUROS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 338 E 339 DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO - ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS PELA SEGURADORA - NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA - PEDIDO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA - RECURSO PROVIDO. 1 - Apesar das operadoras de planos de saúde explorarem a mesma marca “UNIMED”, é certo que são pessoas jurídicas distintas e não são responsáveis solidárias, eis que possuem personalidade e patrimônio próprio. 2- No caso concreto, levando em consideração que o vínculo contratual diz respeito tão somente à Unimed Seguros S/A., deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, fato que justifica a sua exclusão da relação processual. 3- Se a demanda foi ajuizada em face de parte ilegítima, incide a regra dos artigos 338 e 339, ambos do CPC, motivo pelo qual, a Seguradora Unimed Seguros S/A deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário e não na qualidade de denunciada. 4- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de tratamento sob a justificativa de não constar no rol da ANS, eis que se trata de rol exemplificativo. 5- In casu, apesar do tratamento do Apelado não estar previsto no rol da ANS, os laudos médicos demonstram que o procedimento denominado Rizotomia é essencial para o restabelecimento da saúde do paciente, eis que o tratamento convencional não apresentou melhora clínica, o que comprova que a negativa de cobertura é abusiva e justifica a procedência do pedido.
(TJ/MT - AC: 00270470920138110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

E, no presente caso, em consulta aos autos no primeiro grau (PJE 1º grau), nota-se que a própria parte autora/agravada peticionou no processo (ID 139893765), postulando a retificação do polo passivo da demanda a fim de que conste apenas a empresa UNIMED SEGUROS S.A.

Verifica-se que a magistrada singular acolheu o aditamento da autora, ora agravada, e determinou a retificação dos dados dos autos no tocante ao polo passivo, para constar tão somente a empresa UNIMED SEGUROS S.A., conforme ID 140122682.

Com essas considerações, há que ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO do polo passivo do presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024